Tribunal: TJMT
Processo: 0005888-21.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005888-21.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO VALERIANO SILVA - CPF: 406.608.771-04 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA GOUVEA DE VASCONCELLOS - CPF: 887.985.851-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SOUZA SANTOS - CPF: 326.373.061-49 (VÍTIMA), KELI TATIANE DE MATOS CORREA - CPF: 690.993.401-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL - FATO DESCRITO NA DENÚNCIA NÃO CONSTITUI CRIME - PARECER DA PGJ ADOTADO - JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A sentença absolutória deve ser preservada, se a conduta atribuída ao apelado [
“realizar a troca de um cheque de terceiros”
]

não constitui crime (PGJ, parecer no 001756-007/2012).

“Hipótese em que os fatos apresentados na denúncia não foram considerados aptos pelas instâncias ordinárias para ensejar a instauração de uma ação penal, diante da ausência descrição de conduta típica. Logo, a absolvição sumária dos acusados encontra-se amparada no disposto no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.”
(STJ, EDcl no REsp 1687520 / SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005888-21.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

JACO VALERIANO SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 326194), que absolveu sumariamente JACO VALERIANO SILVA de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (ID 71675575).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que os fatos descritos na denúncia configuram receptação.

Requer o provimento para que seja desconstituída a sentença e processada a ação penal, nos termos da denúncia (ID 71675577).

JACO VALERIANO SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (
ID 71675577
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Receptação art. 180 "caput" do Código Penal. – Insurgência ministerial contra a sentença proferida pelo magistrado de piso que absolveu sumariamente o apelado Jacó, busca a reforma do decisum, para que os autos retornem a sua marcha processual, com a realização da instrução criminal e posterior prolatação da sentença. – Inadmissibilidade – In casu, verifica-se que o fato noticiado não constitui crime, posto que o simples ato do apelado Jacó realizar a troca de um cheque de terceiros para um conhecido, não é suficiente para lhe imputar o crime de receptação, se mostrando imperiosa absolvição do increpado, como fora determinado pela juiz de primeira, com fulcro no art. 397, inciso III do CPP. – Pelo desprovimento do apelo.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 72545996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não verifica-se hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

No dia 27 de março de 2012, por volta das 22h00, em via pública, mais precisamente em frente ao Banco do Brasil, localizado no palácio administrativo, nesta Capital, o denunciado JACÓ VALERIANO foi preso em flagrante delito após receber em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime: 01 (uma) folha de cheque do banco Itaú, n.o UA000047, agência 8252, conta 00094-3, preenchido com o valor de 1.850,00 (R$ hum mil e oitocentos e cinquenta reais) de propriedade da vítima Keli Tatiane de M. Correia.

Conforme apurado, no dia 27/03/2012, Policiais foram procurados por Renato (esposo da vítima Keli Tatiane), narrando que no dia 17 do mesmo mês, um veículo VW Gol havia sido roubado juntamente com uma folha de cheque de propriedade da vítima Keli Tatiane, conforme B.O de fls. 22-23.

Em suas declarações de fls. 09-10, a vítima do roubo Marcos Antônio, conta que estava em companhia de um travesti, o qual não sabe declinar o nome, em um hotel localizado nas proximidades da rodoviária de Cuiabá, quando percebeu que o travesti havia levado sua carteira e seu carro. Às fls. 22-23 consta o B.O noticiando o furto do veículo e dos pertences que nele se encontrava. [...]

Assim agindo, o denunciado JACÓ VALERIANO SILVA se encontra incurso na prática do artigo 180, caput, do Código Penal [...]".

(Márcia Borges Silva Campos Furlan, promotora de Justiça – ID 71675575)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

"[...] No entanto, analisando atentamente o feito, tenho que o réu deve ser absolvido sumariamente. [...]

Como se nota, ao que tudo está a indicar, o réu ao fazer favor a pessoa de alcunha denominada ‘CARECA’, acabou fazendo com que respondesse a presente ação penal.

No entanto, o que constato é que o réu foi usado, quiçá, nessa empreitada criminosa, uma vez que o título de crédito que foi subtraído da empresa UNISUL, se é que realmente foi, uma vez que esse cheque estaria pelo que tudo indica, dentro de um veículo subtraído após um encontro amoroso entre travestis, dentre este a pessoa de MARCOS, pelo qual tivera o cheque emprestado da Sra. Keli Tatiane de M. Corria.

Por sua vez, pelo que denota do mesmo depoimento da referida senhora, quem teria ligado inicialmente não se identificou, sendo que, pela segunda vez, a pessoa qual ligou, teria identificado como Fabio, portanto, como se observa, até o momento, nada há de concreto que ligue ao réu o fato delituoso, senão a posse do cheque, quando ardilosamente prepararam o flagrante.

Na sequência, ou seja, já quando detido pelos policiais civis, o que se constata é que o réu, consoante consignado, teria deslocado até a instituição do Banco do Brasil, lugar marcado para o encontro da troca de cheques, a pedido da pessoa de alcunha denominado ‘CARECA’, cujo poderia ser o próprio Fabio.

Ora, crível querer acreditar que um policial militar iria colocar em risco sua carreira, em especial, para receber um cheque de R$1.850,00 (Hum mil e oitocentos e cinquenta reais), sendo que seu soldo à época ultrapassava a R$3.200,00 (Três mil e duzentos reais).

Assim, pelo que observo, d.v. faltaria até mesmo à época justa causa para recebimento da denúncia, eis que, tenho que o fato noticiado não está à constituir crime, logo, absolvição é medida de rigor.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo extinta a presente ação penal promovida em desfavor de JACÓ VALERIANO SILVA, devidamente qualificado, para ABSOLVER SUMARIAMENTE o citado cidadão, e o faço com fulcro no art. 397, inc. III do CPP. Por conseguinte, havendo fiança paga à época dos fatos, então, que proceda com a restituição do valor da fiança [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 71675575)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luciano Testa, investigador de Polícia (ID 71675575), Adonai Morbeck Barbosa, investigador de Polícia (ID 71675575), Ricardo Alexandre Pereira Limas Aschar, investigador de Polícia (ID 71675575), Marcos Antônio Souza Santos, testemunha (ID 71675575), Keli Tatiane M. Correia, vítima (ID 71675575) e o apelado (ID 71675575).

Nesse quadro, adota-se o entendimento da i. PGJ como fundamento para decidir
per relationem
, em razão do exaurimento preciso e jurídico da matéria impugnada, “
in verbis
”:

“
[...] Do exame apurado do caderno processual, verifica-se que, apesar dos esforços ministeriais, o apelo alinhavado não merece prosperar.

No caso em comento, verifica-se que magistrado de piso ao analisar detidamente o feito constatou que na realidade o apelado Jacó fez apenas um favor para um conhecido de apelido ‘Careca’ ao realizar a simples troca de um cheque, no entanto, acabou vindo a responder pela presente ação penal.

Desta forma, como o fato imputado ao apelado Jacó não constitui crime, o magistrado de primeira absolveu sumariamente o apelado nos termos de art. 397, inciso III do CPP.

Acerca do inconformismo, merece realce, a propósito, o excertos da decisão recorrida elucidativos sobre a questão, que seguem abaixo transcritos, in verbis:[...]

In casu, verifica-se que o fato noticiado não constitui crime, posto que o simples ato do apelado Jacó realizar a troca de um cheque de terceiros para um conhecido, não é suficiente para lhe imputar o crime de receptação, se mostrando imperiosa absolvição do increpado, como fora determinado pelo juiz de primeira, com fulcro no art. 397, inciso III do CPP
”. (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 72545996)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Hipótese em que os fatos apresentados na denúncia não foram considerados aptos pelas instâncias ordinárias para ensejar a instauração de uma ação penal, diante da ausência descrição de conduta típica. Logo, a absolvição sumária dos acusados encontra-se amparada no disposto no artigo 397, III, do Código de Processo Penal.”
(EDcl no REsp 1687520/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 26.3.2019)

Com essas considerações,
recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021